Tribunal: STF
Processo: RE 1449159
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL VITALÍCIA DE 
EX-PREFEITO. CARGO POLÍTICO OU MANDATO ELETIVO. LEI MUNICIPAL NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO. REVOGAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO VITALÍCIA DE EX-CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E MUNICIPAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA IGUALDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Canto do Buriti/PI e pelo Ministério Público do Piauí com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PENSÃO VIÚVA DE EX-PREFEITO. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 89/1987 E ARTS. 5º E 6º DA ADCT DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI-PI. AMPARO À VELHICE. BENEFÍCIO DE NATUREZA ASSISTENCIAL. COMPATIBILIDADE MATERIAL E FORMAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da CF), ao passo que, como ente subnacional corresponsável de assegurar os direitos à assistência social (art. 194, CF), deve observar o disposto no art. 203, I da Carta Magna, que prevê como objetivo comum o amparo à velhice, o que se encontra concretizado na Lei Municipal nº 89/1987 que estabelece a pensão vitalícia para viúva de ex-prefeito. 2. Considerando que tal benefício se encontra dentro do campo de competência legislativa do Município, portanto, formalmente adequada, bem como em consonância material com os objetivos do sistema de seguridade social inaugurado pela Constituição de 1988, julgo que a Lei Municipal 
nº 89/1987 deve ser recepcionada e que os arts. 5º e 6º da ADCT são constitucionais. 3. Ademais, importante frisar que, por mais que o benefício em questão fosse ilegal e passível de anulação por parte da Administração Pública, é imprescindível a instalação do devido procedimento administrativo antes da efetiva suspensão da pensão, haja vista o claro interesse consolidado da Apelante, que percebia os proventos a mais de três anos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fls. 1-2, e-doc. 18).  



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte “apenas para fins de prequestionar a Lei Municipal 89/1987 e os artigos 5º e 6º do ADCT da Lei Orgânica Municipal, com a ressalva de que tais dispositivos não foram violados” (fl. 8, e-doc. 23).  



Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Piauí 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público piauiense alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 22, o inc. XII e os §§ 1º e 2º do art. 24, o inc. II do art. 30, o caput do art. 37 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.



    Relata que “a recorrida alegou na inicial que é viúva do ex-prefeito, 
Sr. José Nunes Ramos, que teve o seu benefício de pensão mensal vitalícia pago pelo município de Canto do Buriti, PI, reconhecido pela r. decisão proferida no mandado de segurança nº 3408/2004, que fixou o valor em 50% (cinquenta por cento) da remuneração do prefeito, conforme Lei Municipal nº 89/1987. Informou que tal decisão transitou em julgado em 17/12/2004” (fl. 8, e-doc. 26).



    Assinala que, “após o falecimento de seu marido, em 15/08/2011, o município passou a pagar a pensão mensal vitalícia à ora agravada, porém, em janeiro de 2015, o município ora agravante suspendeu o pagamento da pensão mensal vitalícia, por acolher recomendação do Ministério Público do Estado do Piauí” (fl. 8, e-doc. 26).



    Sustenta que “a autora alega o direito de receber pensão vitalícia derivada de pensão anteriormente percebida por seu marido, ex-ocupante do cargo de prefeito no município de Canto do Buriti/PI. (...) com base nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 89/97 e artigos 5º e 6º do Ato das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município de Canto do Buriti (...) foi criado durante a vigência da Constituição de 1969, a qual permitia expressamente o recebimento de pensão vitalícia pelo Chefe do Poder Executivo Federal e assim, por analogia, do Chefe do Executivo Estadual, caso a previsão fosse reafirmada na Constituição Estadual. (...) mesmo à época, essa possibilidade não se estendia aos Prefeitos, por ausência de autorização legal, e como forma de proteger o equilíbrio financeiro dos municípios em detrimento da concessão de vantagens pessoais” (fls. 11-12,  
e-doc. 26).



    Ressalta que “a Lei Municipal nº 89/1987 e os artigos 5º e 6º do ADCT da Lei Orgânica Municipal de Canto do Buriti, que instituíram a pensão vitalícia concedida à autora, restam inconstitucionais” (fl. 14, e-doc. 26).



    Pede seja dado provimento ao recurso extraordinário, “a fim de que seja reformado o v. Acórdão e seja reestabelecida a sentença de primeiro grau, confirmando a improcedência dos pedidos da inicial” (fl. 19, e-doc. 26).



Recurso extraordinário interposto pelo Município de Canto do Buriti 



    3. No recurso extraordinário, o Município de Canto do Buriti alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 22, o inc. XII do art. 24, o art. 37, o caput e o § 13 do art. 40, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República.



    Salienta que, “considerando que a ora recorrida começou a receber a pensão mensal vitalícia após o ano de 1988, verifica-se que a Constituição Federal (de 1988) também não recepcionou a Lei Municipal nº 89/1987 e os arts. 5º e 6º, do ADCT da Lei Orgânica Municipal” (fl. 16, e-doc. 28).



    Assevera que “a pensão mensal e vitalícia a ser paga pelo município recorrente à recorrida, viúva de ex-prefeito, não possui ‘natureza assistencial, tendo em vista o seu caráter protetivo à velhice das viúvas de ex-prefeitos, dada a estipulação da idade mínima de cinquenta anos para aquisição de tal benefício” (fl. 27, e-doc. 28). 



    Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 89/1987 e dos arts. 5º e 6º, do ADCT da Lei Orgânica Municipal, por afrontarem os arts. 22, XXIII; 24, XII; 37; 40, caput e § 13; 195, § 5º, 201 e 203, todos da Constituição Federal. Ou seja, requer que confirme a revogação da pensão mensal e vitalícia concedida à recorrida e, por conseguinte, determine a manutenção do ato administrativo que a revogou (Decreto Municipal nº 08/2015)” (fls. 28-29, e-doc. 28).



    4. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 27.1.2022  
(e-docs. 30 e 33). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    5. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários do Ministério Público do Piauí e do Município de Canto do Buriti/PI serão analisados em conjunto.



    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu:



    “Trata-se de Apelação Cível interposta por JOACI DE MIRANDA RAMOS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canto do Buriti – PI, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI – PI, declarou a não recepção da Lei Municipal nº 89/1987 e como inconstitucionais os arts. 5º e 6º da ADCT da Lei Orgânica do Município de Canto do Buriti – PI, bem como improcedentes os pedidos formulados na exordial.



    (...) Conforme relatado, a Apelante narra que, com base na Lei Municipal nº 89/1987, percebia metade do valor da pensão que seu 
ex-marido, falecido em 15/08/2011, recebia por do Município de Canto do Buriti, ora Apelado, direito foi assegurado ao de cujus por meio de sentença judicial proferida no MS nº 3408/2004.



    Alega que teve o pagamento do benefício suspenso em janeiro de 2015, sem a devida instalação de procedimento administrativo, o que violou o seu direito adquirido, bem como seu direito fundamental ao devido processo legal, além de por em risco a segurança jurídica da relação jurídica em análise.



    Argumenta ainda que o benefício em questão é de natureza assistencial, de maneira que se demonstra plenamente compatível com as disposições da Constituição Federal de 1988, razão pela qual requer o reestabelecimento da aludida pensão.



    (...) Assim, entendo que o benefício estabelecido na legislação do Município Recorrente é de natureza assistencial, tendo em vista o seu caráter protetivo à velhice das viúvas de ex-prefeitos, dada a estipulação da idade mínima de cinquenta anos para aquisição de tal benefício.



    Desta forma, considerando que tal matéria se encontra dentro do campo de competência legislativa do Município, portanto, formalmente adequada, bem como em consonância material com os objetivos do sistema de seguridade social inaugurado pela Constituição de 1988, julgo que a Lei Municipal nº 89/1987 deve ser recepcionada e que os arts. 5º e 6º da ADCT são constitucionais.



    (...) Ora, a requerente do benefício, ora Apelante, é pessoa idosa de 75 de anos idade e que possui como única renda a pensão em questão, valor utilizado para sua subsistência desde de setembro de 2011.



    (...) Ademais, importante frisar que, por mais que o benefício em questão fosse ilegal e passível de anulação por parte da Administração Pública, é imprescindível a instalação do devido procedimento administrativo antes da efetiva suspensão da pensão, haja vista o claro interesse consolidado da Apelante, que percebia os proventos a mais de três anos.



    (...) Por conseguinte, a medida que ora se impõe é o provimento parcial do recurso, declarando-se recepcionada pela CF a Lei Municipal 89/1987 e constitucionais os arts. 5º e 6º da ADCT da Lei Orgânica do Município do Canto do Buriti, devendo ser reestabelecida, vitaliciamente, a pensão da Apelante, que deverá ser, contudo, limitada até três salários mínimos, de acordo com o exposto acima” (fls. 2, 4, 7, 10, e-doc. 18).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, por consistirem os cargos políticos de chefia do Poder Executivo mandatos temporários e seus ocupantes serem transitórios, inexiste direito ao recebimento de pensão vitalícia por ex-ocupantes do cargo e/ou dependentes, configurando-se ofensa aos princípios republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade e da igualdade a sua previsão normativa e a sua aplicação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 405, DE 30.11.1984, E LEI N. 486, DE 20.3.1989, DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. CONCESSÃO DE PENSÕES ESPECIAIS A VIÚVAS DE EX-PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. PRINCÍPIO REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO, DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. OFENSA AO INC. XIII DO ART. 37 E AO 
§ 13 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental para definir a recepção de norma anterior à Constituição de 1988, atendido o princípio da subsidiariedade: ausência de outro meio para fazer cessar, de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 
2. Os cargos políticos de chefia do Poder Executivo são de ocupação transitória pelo mandato de seus ocupantes. 3. Precedentes do Supremo Tribunal sobre inexistência de direito ao recebimento de pensão vitalícia por ex-chefe do Poder Executivo estadual e municipal e respectivos dependentes: ofensa aos princípios republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade, da igualdade. 
4. Ofendem preceitos fundamentais da Constituição da República, normas municipais pelas quais se concedem pensões e benefícios análogos a viúvas de ex-prefeitos, pelo mero exercício de cargo eletivo e à margem do Regime Geral de Previdência Social. 5. Princípio da segurança jurídica e de excepcional interesse social (art. 27 da Lei 
n. 9.868/1999): modulação de efeitos para se dotar de eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento, afastando-se o dever de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários até essa data. 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar não recepcionada a Lei n. 405, de 30.11.1984, e a Lei n. 486, de 20.3.1989, do Município de Caucaia/CE, modulados os efeitos da decisão com atribuição de eficácia à decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento” (ADPF n. 975, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.10.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DE EX-DETENTORES DE MANDATO POLÍTICO E DE SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A instituição de pensão especial em benefício de ex-detentores de mandato político e de seus familiares não encontra respaldo no modelo constitucional político-previdenciário. Precedentes. 2. O princípio republicano deve conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa manus do Estado. 3. Medida cautelar confirmada. Procedência do pedido para assentar a incompatibilidade das normas impugnadas, editadas pelo Estado do Pará, em face da Constituição, modulando os efeitos da decisão para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da concessão da medida cautelar (04/01/2023)” (ADPF n. 1.039, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20.4.2023).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 1.746/1984, 227/1993 E 786/2004, DO MUNICÍPIO DE MANAUS. PENSÃO VITALÍCIA PARA CÔNJUGES SUPÉRSTITES DE EX-VEREADORES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IGUALDADE, DA MORALIDADE, E DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A separação entre a coisa pública e a coisa privada constitui o cerne do princípio republicano, que veda a utilização dos recursos públicos como se fossem patrimônio privado dos agentes do Estado. Dessa forma, a instituição de benefícios, como pensões vitalícias, com base em motivações pessoais, viola frontalmente o princípio republicano. 2. Atuando em nome do Estado é defeso aos agentes públicos agirem em benefício de pessoas determinadas (princípio da impessoalidade), instituindo tratamentos legais desiguais. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada sobre a inconstitucionalidade de normas municipais que instituam pensões vitalícias para cônjuges supérstites de ex-vereadores, por violação aos princípios republicano, da igualdade, da impessoalidade e da moralidade. Precedentes. 4. Não-recepção dos atos normativos pré-constitucionais, cujos conteúdos são incompatíveis com a Constituição da República de 1988. 5. Ação julgada procedente, a fim de declarar a não-recepção da Lei 1.746/1984, e a inconstitucionalidade das Leis 227/1993 e 786/2004, do Município de Manaus/AM” (ADPF n. 889, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.1.2023).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, § 5º, da Constituição do Estado do Paraná. ‘Subsídio’ mensal e vitalício a 
ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Revogação de ato normativo objeto de contestação de ação constitucional com o objetivo de fraudar o exercício da jurisdição constitucional ou cujo processo já tenha sido liberado para pauta de julgamento do Plenário não implica a necessária situação de perda superveniente de objeto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a 
ex-governadores, designada ‘subsídio’, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. 
2. Precedentes: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997. 3. Inconstitucionalidade por arrastamento: art. 1º da Lei Estadual 13.426/2002 e art. 1º da Lei Estadual 16.656/2010 quanto à pensão das viúvas de ex-governadores, com vinculação de valor. Exclusão do art. 2º da Lei 13.426/2002, por impertinente. 4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte. 5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, § 5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei 
n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná” (ADI n. 4.545, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 7.4.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENSÃO VITALÍCIA PARA EX-GOVERNADORES DO ESTADO DE SERGIPE (ART. 263 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). DESEQUIPARAÇÃO SEM FUNDAMENTO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O benefício instituído pela norma impugnada – subsídio mensal e vitalício para ex-governadores, igual aos vencimentos do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça – é pago sem qualquer justificativa constitucionalmente legítima, representando inequívoca violação aos princípios da igualdade, republicano e democrático, consoante firme jurisprudência desta Corte. Precedentes: ADI-MC 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia; SS 3.242, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 252.352, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa. 2. A continuidade do pagamento inconstitucional desse subsídio mensal e vitalício a ex-detentor de cargo eletivo 
traduz-se também em grave lesão à economia pública, já que não há qualquer contraprestação de serviço público por parte do beneficiado. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente” (ADI n. 4.544, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2018).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 61-B DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO PONTO. ARTIGO 61-A DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO PARA EX-GOVERNADORES E SUAS VIÚVAS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O ‘subsídio mensal’ previsto no artigo 61-A da Constituição do Estado de Roraima constitui pagamento singular, estabelecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima como benesse a quem tenha exercido a completude do mandato de Governador de Estado. 2. O pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores e suas viúvas extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 3. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 4. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 5. A ausência de impugnação específica do artigo 61-B da Constituição do Estado de Roraima impossibilita o conhecimento da ação quanto ao ponto (artigo 3º da Lei federal 9.868/1999). 6. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 61-A da Constituição do Estado de Roraima, incluído pela Emenda Constitucional estadual 18/2007” (ADI n. 4.169, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário,  
DJe 7.11.2018).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 201/1982 DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS/PI. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CABIMENTO. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA A FAMILIARES DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR FALECIDO NO EXERCÍCIO DO MANDATO. NÃO RECEPÇÃO. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IGUALDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NATUREZA ALIMENTAR DA PARCELA. INEXIGIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ ATÉ A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento adequado para impugnar, em sede de controle concentrado, ato normativo municipal anterior à Constituição Federal. Precedentes. 2. A instituição de pensão mensal vitalícia a familiares de prefeito, vice-prefeito e vereador falecido no exercício do mandato constitui benesse ou privilégio que não se compatibiliza com os princípios constitucionais republicano, da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, por configurar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico ou fato de discrímen razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta serviço público. Precedentes. 3. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998 – voltada a disciplinar os regimes próprios de previdência social aos titulares de cargo efetivo –, ocupantes de cargos temporários, inclusive os de mandatos eletivos, na redação dada pela Emenda de n. 103/2019, passaram a submeter-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 4. Pedido julgado procedente. 5. Razões de segurança jurídica impõem a modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.882/1998) para afastar-se o dever de devolução das verbas pagas até a publicação da ata de julgamento, com cessação da continuidade dos pagamentos a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data do deferimento das vantagens – se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal. Precedentes” (ADPF n. 833, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 26.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEIS E DECRETO DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DE FAMILIARES DE 
EX-DETENTORES DE MANDATO POLÍTICO E DE PESSOAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A instituição de pensão especial em benefício de familiares de ex-detentores de mandato político e de pessoas 
públicas não encontra respaldo no modelo constitucional 
político-previdenciário. 2. O princípio republicano deve conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa manus do Estado. 3. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a completa instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 
4. Procedência do pedido, para assentar a incompatibilidade das normas impugnadas, editadas pelo Estado do Pará, em face da Constituição, modulando os efeitos da decisão para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data do término do julgamento” (ADPF n. 912, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.4.2022).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Lei 104, de 30 de setembro de 1985, e art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica, ambas do Município de Nova Russas (CE). 3. Pensão vitalícia a dependentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do Município de Nova Russas (CE), falecidos no exercício do mandato. 4. Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. 6. Arguição de descumprimento conhecida. 7. Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da igualdade, impessoalidade, moralidade pública e responsabilidade com gastos públicos. 8. Não se revela compatível com o princípio republicano e o princípio da igualdade a outorga de tratamento diferenciado a determinado indivíduo, sem que não mais esteja presente o fator de diferenciação que justificou sua concessão na origem. 9. É contrária ao atual sistema constitucional brasileiro a instituição da pensão impugnada. 10. ADPF julgada procedente. 11. Lei 104, de 30 de setembro de 1985, do Município de Nova Russas (CE) não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 12. Inconstitucionalidade do art. 20, § 2º, das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Nova Russas (CE)” (ADPF n. 764, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário,  
DJe 27.9.2021).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 4º DA LEI 5.360/1986 DO ESTADO DO PARÁ. CONCESSÃO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS E FILHOS MENORES DE EX-GOVERNADORES. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é meio processual adequado para veicular controvérsia a respeito da recepção de direito pré-constitucional, considerada sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente: ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006. 
2. O artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará estabelece o pagamento de pensão à viúva e filhos menores de quem tiver exercido, em caráter permanente, o cargo de Governador do Estado, no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da remuneração do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. 3. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 4. Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa vedam a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de familiares de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14/2/2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 4/12/2018; ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007. 5. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a continuidade do pagamento de benefício fundado em previsão incompatível com a Constituição. Precedentes: AO 482, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/5/2011; AI 410.946-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 7/5/2010; RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/3/2009. 6. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, afetando de maneira desarrazoada a intangibilidade do patrimônio. Precedentes: ADI 4.884-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/10/2018; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 27/08/2010. 
7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a não recepção do artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 8. Modulação dos efeitos da decisão para assentar a inexigib